Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701425-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SECY NONATO DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Antes de proceder o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal e considerando que a decisão agravada é datada do dia 15.07.2002, se faz necessário que a parte agravante esclareça, de preferência documentalmente, os desdobramentos clínicos da consulta que estava marcada para o dia 08.08.2022, inclusive quanto à manutenção do risco vermelho. Prazo de 05 dias, com imediato retorno dos autos à conclusão, tão logo atendido o despacho. Intime a parte a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.